Tribunal: TJDFT
Processo: 0739782-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739782-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSSIVALDO DA ROCHA PEREIRA AGRAVADO: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA DIAS DECISÃO 1. JOSSIVALDO DA ROCHA PEREIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 247706382, autos originários), proferida em ação de rescisão contratual movida contra BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA DIAS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Custas iniciais recolhidas (ID 246380340). Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por JOSSIVALDO DA ROCHA PEREIRA em desfavor de BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA, na qual pretende a concessão de tutela de urgência para que seja deferida “Liminar de Busca e Apreensão do veículo Hyundai/HB20S, ano/modelo 2018, cor branca, placa PBG5146, RENAVAM 01151039354, com autorização para requisição de força policial e arrombamento, caso necessário, e anotação de bloqueio RENAJUD de Licenciamento e Circulação”. Para tanto, afirma ter celebrado com o requerido negócio jurídico para venda do veículo objeto da lide (Hyundai/HB20S), que não cumpriu sua parte na avença. É o relato do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a reintegração da parte autora na posse do automóvel depende da decretação da rescisão do contrato celebrado entre as partes, o que apenas poderá ocorrer em cognição exauriente, exercido o direito de ampla defesa pela parte requerida. Além disso, de acordo com as alegações deduzidas pela própria autora, a situação de desídia em relação ao correto pagamento das parcelas devidas perdura desde quando o negócio jurídico foi firmado, há meses, portanto – o que não evidencia urgência a demandar provimento jurisdicional em caráter de antecipação de tutela, podendo a questão aguardar o trâmite regular do processo. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” 2. O agravante-autor narra que celebrou com o agravado-réu contrato de compra e venda de um veículo Hyundai/HB20S, ano 2018, pelo qual o agravado-réu pagou R$ 9.500,00 de ágio e assumiu a obrigação de quitar 41 parcelas de financiamento e realizar a transferência da titularidade junto ao DETRAN. 3. Afirma que o agravado-réu deixou de pagar oito parcelas, totalizando R$ 17.156,52, e não transferiu o veículo, que permanece em nome do agravante, o que ocasionou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, recebeu multas de trânsito no valor de R$ 879,18, teve pontos lançados em sua CNH, e está sendo cobrado por IPVA e taxa de licenciamento, o que compromete sua imagem, crédito e atividade profissional como motorista de aplicativo. 4. Ao final, requer a tutela recursal para: [i] a determinação da busca e apreensão imediata do veículo; [ii] a proibição de circulação do veículo pelo Agravado até que seja devidamente regularizada a transferência de titularidade; [iii] a adoção das medidas necessárias à preservação do crédito e da atividade profissional do Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 5. Preparo (id. 76335512). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 9. O veículo é objeto de alienação fiduciária, conforme cédula de crédito bancário com o Banco Votorantim S/A (id. 241627955, autos originários) e CRLV-e do veículo (id. 241627953, autos originários), e foi alienado sem a anuência da credora fiduciária exigida pelo art. 299 do CC/2002, hipótese em que o devedor primitivo continua obrigado ao pagamento da dívida. 10. Nesse contexto, improcede o pedido de garantia de “regularidade perante os órgãos de trânsito e de proteção ao crédito”, pois, sendo o débito de responsabilidade do agravante-autor, eventual cobrança relacionada ao veículo diz respeito ao financiamento inadimplido, dívida que não pode ser considerada ilegal e abusiva. 11. Quanto ao pedido de determinação de busca e apreensão imediata ou de restrição à circulação do veículo, a análise da alegada inadimplência do contrato pelo agravado-réu exige produção probatória e regular instrução do processo, sob o crivo do contraditório, de modo que, no presente estágio processual, não é possível concluir de forma peremptória pela rescisão contratual. 12. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 13. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 14. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. 15. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 16. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora